Tribunal: STF
Processo: ARE 1544115
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-07
Data de publicação: 2025-04-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. CRIMES DE HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO MOTIVO TORPE E RECURSO QUE IMPOSSIBILITOU/DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA (CP, ART. 121, § 2º, I, E, IV) E SEQUESTRO E CÁRCERE PRIVADO (CP, ART. 148, § 2º). CONSELHO DE SENTENÇA QUE JULGOU PROCEDENTE A ACUSAÇÃO.



    PEDIDO DE ANULAÇÃO EM RAZÃO DA DECISÃO DOS JURADOS SER MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. JULGAMENTO QUE SÓ PODE SER ANULADO QUANDO COMPLETAMENTE EM DESCOMPASSO COM OS ELEMENTOS PROBATÓRIOS CONSTANTES DO PROCESSO. EXISTÊNCIA DE PROVAS PARA A MANUTENÇÃO DA DECISÃO DO CONSELHO DE SENTENÇA. DECISÃO DO CONSELHO DE SENTENÇA NO SENTIDO DE QUE O RÉU SEQUESTROU E EXECUTOU A VÍTIMA POR ORDEM DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. OPÇÃO ELEITA QUE ENCONTRA ARRIMO NOS RELATÓRIOS DE INVESTIGAÇÃO, NA PROVA ORAL PRODUZIDA E NO LAUDO PERICIAL QUE ATESTOU A COMPATIBILIDADE ENTRE O PROJÉTIL EXTRAÍDO DO CORPO DA VÍTIMA E A ARMA ENCONTRADA EM POSSE DO ACUSADO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO DO TRIBUNAL DO JÚRI QUE SE IMPÕE.



    DOSIMETRIA. PRIMEIRA FASE. PLEITO DE AFASTAMENTO DA VALORAÇÃO NEGATIVA DA CONDUTA SOCIAL E CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. INSUBSISTÊNCIA. CRIME PRATICADO POR ORDEM DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. ENVOLVIMENTO DO RÉU EM FACÇÃO QUE JUSTIFICA O INCREMENTO DA PENA BASE. PRECEDENTES DESTA CORTE. CRIME PRATICADO EM LOCAL ERMO E SEM TESTEMUNHAS. VÍTIMA ENCONTRADA SOMENTE DIAS APÓS O OCORRIDO. DIFICULDADE NA ELUCIDAÇÃO DO CRIME. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CIRCUNSTÂNCIAS CONCRETAS APTAS A NEGATIVAÇÃO. PEDIDOS INDEFERIDOS.



    SEGUNDA FASE. PEDIDO DE RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA MENORIDADE RELATIVA. POSSIBILIDADE. RÉU MENOR DE 21 ANOS À ÉPOCA DOS FATOS. READEQUAÇÃO DA PENA QUE SE IMPÕE.



    REQUERIMENTO DE REVOGAÇÃO OU SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR MEDIDAS CAUTELARES. INVIABILIDADE. INEXISTÊNCIA DE MODIFICAÇÃO DA SITUAÇÃO DE FATO E DE DIREITO QUE AUTORIZEM A REVOGAÇÃO. MANUTENÇÃO DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR.



    PLEITO DE FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS AO DEFENSOR DATIVO. ACOLHIMENTO. APRESENTAÇÃO DAS RAZÕES RECURSAIS. REMUNERAÇÃO QUE DEVE OBSERVAR OS TERMOS DO ART. 8º DA RESOLUÇÃO CM N. 5/2019 E RESOLUÇÃO CM. N. 5/2023.



    PREQUESTIONAMENTO. DESNECESSIDADE DE ABORDAGEM EXPRESSA ACERCA DE TODOS OS DISPOSITIVOS LEGAIS E CONSTITUCIONAIS INVOCADOS. RAZÕES DE CONVENCIMENTO DEVIDAMENTE EXPOSTAS E FUNDAMENTADAS. PRECEDENTE.



    RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, LIV e LVII, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. Sobre o tema, a propósito:  



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa Reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos, tampouco para a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 2. Agravo regimental não provido” (ARE 1183314/CE - AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 15/04/2019).  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas. 3. Agravo regimental desprovido” (ARE 1165382/SP - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 04/03/2020).  



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – MATÉRIA PENAL – ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRECEITO INSCRITO NO ART. 5º, LVII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO” (ARE 1131709 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 30/10/2018).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 7 de abril de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente